Tribunal: TJSP
Processo: 2081034-36.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto a não aplicação do princípio da causalidade Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado Turma Julgadora que aplica o princípio da fungibilidade recursal Atribuição da sucumbência à parte vencida que apenas revela a aplicação do art. 85, caput do CPC.

Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022,

Ementa:
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto a não aplicação do princípio da causalidade Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado Turma Julgadora que aplica o princípio da fungibilidade recursal Atribuição da sucumbência à parte vencida que apenas revela a aplicação do art. 85, caput do CPC.

Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.